Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0738999-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO HELOU SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Magno Helou Santos contra a decisão (id 102025961 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central (Sicredi Planalto Central), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 070302-30.2020.8.07.0014), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 14.3.2022 (id 118173877 dos autos de origem). Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator